Tribunal: STF
Processo: Rcl 81060
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Aluam Industria e Comercio de Metais Ltda contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, nos termos da jurisprudência desta Corte (edoc. 20). 



    O embargante alega, em síntese, que a decisão incorre em omissão e contradição ao delinear que não houve juntada do requerimento de acesso ao apenso nem decisão que o indeferisse. 



    E acrescenta,



    “Outro ponto que merece especial atenção diz respeito à afirmação do d. Ministro no sentido de que não haveria notícia do efetivo desarquivamento do Inquérito Policial nº 0016277-15.2022.8.12.0001, tampouco qualquer indicação de que teria retomado seu curso.”



    Nesse contexto, argumenta,



    “Ocorre que o extrato do sistema e-SAJ, devidamente juntado aos autos da Reclamação, comprova que, em 2 de junho de 2025, foi determinado o apensamento do processo nº 0830946-35.2025.8.12.0001 ao referido Inquérito Policial — o que evidencia, de forma inequívoca, a retomada das investigações.”



    Aduz, ainda, que, 



    “(...) a decisão é igualmente omissa quanto ao fato de que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL requisitou informações ao juízo reclamado por quatro vezes e não obteve resposta. Apesar de reconhecer essa inércia, o Relator concluiu pela deficiência de instrução, quando deveria ter determinado novas requisições ou adotado providências coercitivas.”



    Desse modo, requer:



    “(...) o acolhimento destes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para reconsiderar a decisão e determinar o regular processamento da Reclamação, reconhecendo-se o direito da Embargante ao acesso aos autos do apenso nº 0830946-35.2025.8.12.0001.”



    É o relatório. Decido.



    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em omissão ou contradição, pois, no caso, restou evidente na decisão embargada a ausência de documentos imprescindíveis para o exame de eventual afronta à Súmula Vinculante 14. 



    A par desse aspecto, o “print” de tela apresentado pelo embargante não revela, por si só, a retomada de investigação, porquanto contem informação de que o Inquérito Policial nº 0016277- 15.2022.8.12.0001 encontra-se com “status” “baixado” 



    Significa dizer que a simples informação de apensamento indicada pela defesa não é suficiente para concluir que há investigação em curso e, havendo, que a autoridade reclamada tem inviabilizado o acesso da defesa às peças eventualmente documentadas.



    Ressalte-se, ademais, que não é dever do julgador rebater todos os argumentos apresentados pela parte, mas somente aqueles capazes de afastar a conclusão adotada na decisão, o que não é o caso do fundamento referido. 



    No caso, é evidente que a pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso.



    De acordo com a jurisprudência da Corte, os embargos de declaração se prestam para as hipóteses do art. 337 do Regimento Interno, e não para a rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CARÁTER INFRINGENTE. A rediscussão da controvérsia, com o fito de se obter efeitos infringentes, não é matéria a ser tratada em sede de embargos de declaração. Precedente. Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. embargos de declaração rejeitados” (AI nº 751.637/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/3/11); 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENDIDO EFEITO INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. As supostas irregularidades apontadas pela defesa técnica neste recurso foram rechaçadas pelo acórdão embargado. Acórdão que deu pela presença dos elementos autorizativos da extradição instrutória. O objetivo real do embargante é reexaminar o mérito do pedido extradicional. Finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, nos termos da pacífica jurisprudência deste nosso Tribunal (Exts 947-ED, 936-ED, 720-ED). 2. Não há como acolher o pedido de impedir a execução desta extradição até o cumprimento das ‘penas para as quais está condenado e aquelas que porventura lhe venham a ser impostas’. Isso porque, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (confira-se, a título de amostragem a Ext 758, da relatoria do ministro Marco Aurélio), as normas que se contêm no Estatuto do Estrangeiro autorizam ao Presidente da República decidir, segundo a sua conveniência e oportunidade, sobre a imediata entrega do estrangeiro requestado. Equivale a dizer: considerando que o extraditando responde a uma outra ação penal aqui no Brasil, a decisão sobre a imediata entrega será submetida ao juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que avaliará se poderá o requerido ser extraditado antes do término da persecução penal no Brasil. 3. Embargos de declaração desprovidos” (Ext nº 1.153-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 21/2/11); 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar” (AI nº 735.957/RJ-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19/2/10). 



    Perfilham esse entendimento os seguintes precedentes: HC nº 102.043/BA-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/12; RE nº 449.191/DF-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10/8/07; e AI nº 633.342/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 28/9/07.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente